Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709569-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RABELO SILVA AGRAVADO: IONE LOPES BISPO, FLAVIO RIBEIRO DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 55344219 – autos principais) que, por falta de requisitos (assinatura do patrono das partes) indeferiu a homologação de acordo e determinou a apresentação de planilha atualizada do crédito, com abatimento de valores já pagos. Alega, em síntese, que não se pode determinar o implemento da sua obrigação sem que a devedora cumpra com a dela: transferência do automóvel livre de ônus (parcelas do financiamento e multas de trânsito). Requer a suspensão até o julgamento definitivo do AGI. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano. Limitou-se a alegar que a decisão a quo deve ser suspensa e/ou antecipada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 30/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR